Tribunal: STF
Processo: AI 90345
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-04
Data de publicação: 1983-02-04

Ementa:
QUESTÕES PROCESSUAIS QUE NÃO PODEM SER ALEGADAS EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. VETO PREVISTO NO ART. 325, VII, DO R.I.S.T.F.
OUTROS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE TERIAM SIDO VULNERADOS PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO, MAS QUE NÃO SE ACHAM PREQUESTIONADOS NA MENCIONADA
DECISÃO. JURISPRUDÊNCIA INDICADA COMO DIVERGENTE QUE NÃO PODE SER
CONFRONTADA, PORQUE O ACÓRDÃO IMPUGNADO SE BASEOU EM FATOS E
CIRCUNSTANCIAS NÃO AVENTADOS NAQUELA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INADMITIDO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
A QUE O RELATOR NEGOU SEGUIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.